Tribunal: STF
Processo: HC 210905
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Fernando da Silva Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao HC 714.755/SP (documento eletrônico 16).



    O impetrante alega, em síntese, que:



    “[f]oi impetrado Habeas Corpus perante o E. TJMG, com pedido de liminar, pedido este negado pela Exma. Dr. Desembargadora Plantonista. Diante da permanência da ilegalidade e da direta contrariedade da jurisprudência dessa suprema corte, foi impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça que foi indeferido liminarmente, com os argumentos:



    ‘[...]’



     Em que pese o fato do meritíssimo ministro presidente do STJ, em juízo de plantão, Ministro Humberto Martins, ora autoridade coatora, trata-se de flagrante afronta a entendimento pacificado na Corte revisora, o que autoriza o afastamento do verbete e demanda a concessão de ofício da ordem. 



    […]



    A r. sentença condenatória reconhece tratar-se de réu primário e com bons antecedentes. Também fixa o regime de cumprimento de pena em semiaberto. Observa-se, ainda, que a condenação se deu nos termos da denúncia, entendendo-se que, qualquer reforma futura, será unicamente no sentido de eventual redução. 



    A r. sentença também é categórica ao afirmar que ‘primariedade(ver – CAC – fls. 44/46), os seus antecedentes não são ruins, à sua conduta social não é desabonadora; à sua personalidade que não a vejo como negativa’. 



    Portanto, é irrazoável a manutenção do paciente, antes do trânsito em julgado da sentença, em condição mais gravosa lhe seria após a condenação definitiva. A prisão preventiva se materializa em condições análoga às do regime fechado.



    […]



    Medida tão gravosa como a manutenção de uma prisão preventiva de réu condenado em regime semiaberto não pode ter fundamentação tão genérica e contraditória, ainda mais diante da possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas” (págs. 2-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja o presente writ recebido, processado e conhecido para, liminarmente, determinar a revogação da prisão do paciente, com a concessão de liberdade provisória, com ou sem medida cautelar diversa, com confirmação no mérito. Subsidiariamente, 



    REQUER-SE a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com ou sem o uso de monitoração eletrônica, vez que inexiste estabelecimento adequado para a cumprimento de regime semiaberto na comarca de Pouso Alegre/MG, ao qual a medida cautelar pessoal deve ser harmonizado, nos termos do RHC 98.469/MG. 



    Finalmente, REQUER-SE sejam, nos termos do art. 315, §2º, IV, enfrentados todos os argumentos deduzidos” (pag. 10 do documento eletrônico 1).



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, indeferiu liminarmente o 714.755/SP (documento eletrônico 16).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, [...]” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019), o que verifico no presente caso. 



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração. 



    Ambas as Turmas desta Suprema Corte têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.



    Nesse sentido:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC 138.122/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 1. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º); e (b) as condições pessoais do condenado (CP, art. 33, § 3º) estabelecidas na primeira etapa da dosimetria. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a imposição de regime inicial mais grave revela quadro de descompasso com a legislação penal. 2. No caso, fixada a pena privativa de liberdade em 5 anos e 4 meses de reclusão, sendo o paciente primário, revela-se mais adequada a fixação do regime semiaberto, nos termos dos § 2º, b, e § 3º do art. 33 do Código Penal. 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada” (HC 136.397/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra a paciente por medidas cautelares ao feitio legal e determinar a observância do regime de cumprimento da pena fixado na sentença, caso iniciada a execução penal” (HC 125.783/BA, Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, trecho da decisão monocrática no que interessa ao julgamento desta impetração



    “O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II e 2º-A, I, do Código Penal, a 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. 



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, determinada por ocasião da prolação da sentença penal condenatória. 



    Assevera que o juízo sentenciante reconheceu tratar-se de réu primário e com bons antecedentes, tendo fixado o regime de cumprimento de pena em semiaberto, razão pela qual não se afigura razoável a manutenção da custódia do paciente, antes do trânsito em julgado da sentença, em condição mais gravosa, uma vez que a prisão preventiva se materializa em condição análoga à do regime fechado. 



    Ressalta que a custódia cautelar não foi devidamente fundamentada, tendo sido adotados argumentos genéricos e contraditórios para justificar a imposição da medida extrema. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente, com a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medida cautelar diversa. 



    Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se o caso. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte julgado: 



    ‘[...]’



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (págs. 1-2 do documento eletrônico 16).



    Conforme se verifica, esse decisum conflita com o entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, que, como visto, é no sentido de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.



    Isso posto, concedo, parcialmente, a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 29 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator